Tribunal: TCU
Processo: 029.664/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2006/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, encaminhar cópia desta decisão, bem como da instrução da unidade técnia, peça 50, aos responsáveis, ao município de Camocim de São Félix/PE, e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 029.664/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Porto da Construcão Ltda (03.965.980/0001-55); Pronto Consultoria e Serviços Técnicos de Engenharia Ltda (10.272.663/0001-19); Uilson de Moura Franca (XXX.528.194-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.